Tribunal: TJSP
Processo: 2056086-83.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Ana Luiza Villa Nova
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Condomínio edilício – Despesas condominiais – Cumprimento de sentença – Insurgência à decisão que indeferiu o pedido formulado pelos executados/agravantes de realização de nova perícia no imóvel constrito – Não cabimento – Hipótese na qual o valor do bem já foi amplamente discutido e apurado em perícia técnica – Valor que deve ser atualizado de acordo com a Tabela

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Condomínio edilício – Despesas condominiais – Cumprimento de sentença – Insurgência à decisão que indeferiu o pedido formulado pelos executados/agravantes de realização de nova perícia no imóvel constrito – Não cabimento – Hipótese na qual o valor do bem já foi amplamente discutido e apurado em perícia técnica – Valor que deve ser atualizado de acordo com a Tabela Prática do TJSP – Avaliação ratificada em decisão anterior e em sede de agravo de instrumento por esta Câmara Julgadora (autos no 2329644-75.2023.8.26.0000) ocasião na qual foi definida a forma de atualização dos valores a ser adotada – Ausência de indicação objetiva de modificação na situação do imóvel acerca da valorização ou melhoria, ou qualquer fato novo que justifique a realização de nova avaliação - Decisão mantida - Recurso de agravo não provido.